Tribunal: TJPA
Processo: 0801165-87.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801165-87.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

AGRAVADO: JOANICE SOARES DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CONCESSÃO DE LIMINAR. RESERVA DE VAGA À CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS. PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA.

POSSIBILIDADE DE RESERVA DE VAGA POR LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Conforme apontado pelo recorrente, no Concurso Público do Município de Parauapebas (Edital n° 001/2017) foram ofertadas 20 vagas imediatas para o cargo de Professor de Educação Básica I - Educação infantil – Ciclos Iniciais – Zona Rural, tendo a agravante alcançado a 23ª colocação.

2.

No tocante ao direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público fora das vagas previstas no edital, deve ser observada a Tese firmada pelo STF no julgamento do RE n° 837.311 (Tema 784 de Repercussão Geral).

3.

A documentação acostada pela agravada à sua inicial apresenta indícios da existência de vagas efetivas não preenchidas, bem como de contratos temporários com vigência superior ao prazo máximo previsto na Lei Federal nº 8.745/1993, o que preenche o requisito do
fumus boni iuris
necessário à concessão da liminar.

4.

Por sua vez, o
periculum in mora
decorre da possiblidade de ser realizado novo certame, o que colocaria em risco a disponibilidade da vaga pleiteada. Precedentes do STJ.

5.

Ademais, não há que se falar em violação ao princípio da isonomia, uma vez que o juízo
a quo
expressamente consignou que a reserva da vaga observaria a ordem de classificação no certame.

6.

Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Parauapebas em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas nos autos da Ação Ordinária movida por Joanice Soares de Sousa.

O agravante se insurge contra decisão que deferiu parcialmente a liminar requerida pela agravada, determinando que o Município de Parauapebas procedesse à reserva da vaga pleiteada até o julgamento de mérito da ação, observada a sua classificação no certame.

Nas razões do recurso, afirma que o edital do concurso público previu o número total de 20 (vinte) vagas para o cargo de Professor de

Educação Básica I - Educação infantil – Ciclos Iniciais – Zona Rural e que a agravada teria sido aprovada na 23ª colocação, motivo pelo qual não haveria que se falar em direito à reserva de vaga.

Sustenta que a agravada possui mera expectativa de direito, e que sua convocação será decisão discricionária da Administração Pública municipal, possível até a data de validade do concurso.

Alega que não ocorreu qualquer preterição imotivada ou ato inequívoco que demonstrasse a necessidade de preenchimento de novas vagas, na esteira da tese de repercussão geral fixada pelo STF no julgamento do RE 837.311/PI, e que a decisão agravada configura inequívoca afronta ao princípio da isonomia (art. 5º,
caput
, da Constituição Federal).

Com base nesses argumentos, requereu a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento e, ao final, o seu total provimento.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pela saudosa Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda, relatora do feito à época (ID 2743729).

Foram apresentadas Contrarrazões (ID 2772359).

O Ministério Público de segundo grau emitiu parecer pronunciando-se pelo não provimento do recurso (ID 4385734).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário por vídeoconferência.

VOTO

O objetivo do agravante com o presente recurso é a reforma da decisão interlocutória que
deferiu parcialmente o pedido de liminar formulado, determinando que o Município de Parauapebas reservasse à agravada 01 (uma) vaga para o cargo de Professor de Educação Básica I - Educação infantil – Ciclos Iniciais – Zona Rural.

Conforme apontado pelo recorrente, no Concurso Público do Município de Parauapebas (Edital n° 001/2017) foram ofertadas 20 (vinte) vagas imediatas para o referido cargo (ID 2721128 - Pág. 6), tendo a agravante alcançado a 23ª colocação (2721128 - Pág. 5).

No tocante ao direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público, deve ser observada a Tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE n° 837.311 (Tema 784 de Repercussão Geral):

O
surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo
, durante o prazo de validade do certame anterior,
não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame,

a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
.
Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:

I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. (grifo nosso)

Após a análise dos autos, concluo que a documentação acostada pela agravada à sua inicial (ID 2721133 a ID

2721688) apresenta indícios da existência de vagas efetivas não preenchidas, bem como de contratos temporários com vigência superior ao prazo máximo de 02 (dois) anos previsto no art. 4º, parágrafo único, inciso I, da Lei Federal nº 8.745/1993, o que preenche o requisito do
fumus boni iuris
necessário à concessão da liminar.

Por sua vez, o
periculum in mora
decorre da possiblidade de ser realizado novo certame, o que colocaria em risco a disponibilidade da vaga pleiteada. Nesse sentido já se manifestou o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DEFINIÇÃO POSTERIOR DE CRITÉRIOS DE DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS. MOTIVOS ALEGADOS PELA AGRAVANTE QUE NÃO ENCONTRAM O INDISPENSÁVEL RESPALDO PROBATÓRIO. DESPROVIMENTO.

1. Estando a preterição do candidato fundamentada na realização de estudos técnicos sobre critérios de distribuição de vagas ao longo das regiões do País, definidos após a norma inicial do certame, cumpre à agravante a comprovação documental inequívoca do alegado, não sendo suficiente, para afirmar a legalidade do ato indigitado, a mera argumentação.

2.
A premência de realização de novo concurso, bem assim a possível ocupação das vagas remanescentes por outros candidatos constituem justificativa plausível para a concessão do provimento liminar, no sentido de se determinar à autoridade apontada coatora a reserva de vaga, na modalidade pretendida pelo autor, até final decisão a ser proferida na vertente ação mandamental
.

3. Agravo regimental que não merece ser provido.

(AgRg no MS 13.583/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 08/10/2008, DJe 17/10/2008) (grifo nosso)

Ademais, não há que se falar em violação ao princípio da isonomia (art. 5º, caput, da Constituição Federal), uma vez que o juízo
a quo
expressamente consignou que a reserva da vaga observaria a classificação no certame, o que afasta a ocorrência de qualquer prejuízo aos candidatos aprovados em colocação superior à da agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão vergastada em todos os seus termos.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 31/08/2021